Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD contra decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0721326-73.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Sustenta o agravante que contratou novo Advogado, José Mendonça Carvalho Neto - OAB/GO n.o 26.910, e requereu expressamente a sua habilitação e que todas as intimações fossem feitas exclusivamente em seu nome, nos termos do artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC, sob pena de nulidade. Afirma que, no entanto, o Advogado do Agravante não foi cadastrado/habilitado no sistema, e, em consequência, não recebeu nenhuma intimação. Alega que, segundo o STJ, deve ser reconhecida a nulidade quanto à inobservância do pedido de publicação de intimação exclusiva em nome dos advogados recorrentes, considerando o disposto no art. 272, § 5o, do CPC/15. Assevera que, à luz da Lei Processual, o Advogado deve ser intimado, não a Parte, e que as Portarias GC 160 de 11/10/2017 e GC 140 de 17/09/2018 são normas infralegais de caráter secundário, não tendo poder de gerar direitos, nem, tampouco, de impor obrigações. Defende ser, portanto, nula a intimação realizada na forma exclusiva das citadas portarias, ignorando os preceitos do CPC, bem como todos os atos processuais posteriores. Frisa que os acessos dos Advogados do Agravante ocorreram em 14/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022, 19/12/2022 e 26/12/22, porque em 12/12/2022 ocorreu o bloqueio de valores na Conta Bancária do Agravante, e o Advogados foram acionados pelo Cliente, sendo que em seguida peticionaram acusando a nulidade. Argumenta que o acesso do dia 25/03/2022 foi para juntar a procuração (ID 135315979) e os demais acessos, como provado, ocorreram depois que a penhora foi realizada, situação que se verificou por meio da conta bancária do Agravante. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para cassar a decisão agravada, e, em consequência declarar nulos todos os atos praticados no processo a contar de 25/03/2022, pela ausência da intimação válida, devendo a primeira intimação após o pedido de cumprimento de sentença ser novamente publicada, abrindo o prazo para o Agravante, na forma dos arts 523 e 525 do CPC. Preparo no id. 46876610. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A impugnação ao cumprimento da sentença foi rejeitada com base nos seguintes fundamentos (id 156884514 – autos originários): “A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, após o bloqueio de valores, alegando que constituiu novo advogado, com pedido de publicação exclusiva, e que o referido advogado não foi devidamente cadastrado, de forma que não foi intimada para nenhum andamento do processo depois do dia 25/03/2022, inclusive para se manifestar sobre o início do cumprimento de sentença, sendo que todos os atos praticados após a referida data são nulos. Ademais, aduz excesso de execução. Requer, portanto, a declaração de nulidade de todos os atos praticados após o dia 25/03/2022, o desbloqueio dos valores penhorados e a sua intimação sobre o pedido de cumprimento de sentença. O exequente se manifestou, aduzindo a ausência de nulidade das intimações, haja vista que a parte executada está cadastrada como parceira de expedição eletrônica, bem como a ausência de excesso de execução. Requer, portanto, a manutenção da penhora e liberação do valor para levantamento. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a parte executada é parceira de expedição eletrônica do Tribunal, na forma da PORTARIA GC 160 de 11/10/2017, alterada pela PORTARIA GC 140 de 17/09/2018, cuja finalidade, nos termos do art. 1o é “regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, para dar efetividade ao disposto no §1o do art. 246 do CPC. Para efetivação do cadastro como parceira de expedição no PJe, a requerida assinou o Termo de Adesão e o Formulário de Acesso, na forma do art. 3o e §3o, da Portaria reguladora. E como se vê do modelo do Termo de Adesão que pode ser encontrando no sítio eletrônico do TJDFT, a parte executada, ao se cadastrar como parceira eletrônica, se comprometeu a manter atualizado o cadastro de seus procuradores no sistema PJe; efetuar e manter atualizado o cadastro dos assistentes de seus procuradores do Sistema PJe; responsabilizar-se pelo acesso diário ao Sistema PJe por parte de seus usuários autorizados, para fins de recebimento dos expedientes; e designar um gestor titular e um substituto para acompanhar, gerenciar e administrar a sua execução; obrigando-se a respeitá-los e a cumpri-los, fielmente, assumindo todos os direitos e obrigações deles decorrentes, e sujeitando-se às penalidades cabíveis, quando e se for o caso. Assim, tendo em vista que a parte executada é parceira de expedição eletrônica, certo é que a intimação realizada pelo sistema PJe prevalece sobre qualquer outro meio, além de substituí-lo, como se vê do art. 5o e parágrafos da supracitada Portaria GC160/2017: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Ressalto que esta disposição está de acordo com o disposto no art. 5o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Dessa forma, tendo a parte realizado o cadastro, não há que se falar em inexistência de intimação dos atos processuais, haja vista que incumbia à parte manter atualizado o seu cadastro, inclusive dos seus advogados para que tivessem ciência dos processos que tramitam em seu desfavor e se manifestasse dentro do prazo. Como a parte não deu ciência, o ato foi considerado realizado após o decurso do prazo de 10 (dez) dias e teve início a contagem do prazo. De outra parte, destaco que o sistema PJe possui uma funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, localizada no “menu” dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo. No caso dos autos, verifica-se que o advogado José Mendonça Carvalho Neto e outros advogados do mesmo escritório, como Oduvaldo José da Costa Júnior e Rosinéia Cecília Mendonça, acessaram o processo diversas vezes depois do dia 25/03/2022, inclusive no dia 19/12/2022, dia no qual foi realizada a expedição eletrônica da decisão que deu início à fase de cumprimento de sentença, o que demonstra a ciência da parte executada de todos os andamentos do processo, não havendo que se falar em nulidade. Portanto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte AUTORA, no valor de R$ 5.451,69, penhorado conforme comprovante de ID n. 145522315, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Ressalto que o credor já informou os dados bancários na petição e ID n. 148562786. Após, retornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.” Sobre o tema, destaco que o art. 1.051 do Código de Processo Civil estabelece que “As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1o, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial”. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei. Nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/06, sendo realizadas as intimações por meio eletrônico, dispensam-se as publicações no órgão oficial, ficando prejudicado o requerimento para publicação exclusiva em nome do causídico. Ressalte-se, ainda, que este eg. Tribunal de Justiça regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Portaria GC 160, de 11/10/2017 (com redação dada pela Portaria GC de 17/09/2018), que estabelece que: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. No caso dos autos, a agravante não nega possuir cadastro, mas argumenta que as intimações via DJE em nome do patrono específico não podem ser dispensadas. Contudo, a jurisprudência desta eg. Corte entende ser desnecessária a publicação em nome de advogado específico, pois a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial. Neste sentido: 07377404720218070000, Acórdão: 1420877, 6a Turma Cível, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, julgado em 11/05/2022, PJe : 22/05/2022; Acórdão 1353734, 07104591920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, PJe: 15/7/2021; Acórdão 1300199, 07153926920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2020, DJE: 30/11/2020. Ademais, consoante consta na decisão agravada, foi constatado o acesso pelo sistema PJe do advogado José Mendonça Carvalho Neto e de outros advogados do mesmo escritório, como Oduvaldo José da Costa Júnior e Rosinéia Cecília Mendonça, por diversas vezes depois do dia 25/03/2022, inclusive no dia 19/12/2022, dia no qual foi realizada a expedição eletrônica da decisão que deu início à fase de cumprimento de sentença. Desse modo, verifica-se que se concluiu de forma fundamentada pela inexistência de nulidade, uma vez que restou inclusive demonstrada a ciência da parte executada de todos os andamentos do processo. Portanto, neste juízo de cognição sumário, inerente ao exame do pedido liminar, não se infere dos autos qualquer elemento a indicar que a Agravante não teria sido regularmente intimada, nos termos da legislação de regência. Logo, não verifico, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator